Tribunal: TJDFT
Processo: 0728114-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão de ID 239845731 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que o crédito é inexigível; que o título de crédito contém cobranças ilegais; que não está presente a planilha de evolução da dívida; que houve desconsideração de valores pagos; que houve cobrança cumulativa ilegal de encargos moratórios na Cédula 2711-1/2017; que não foi apresentada a planilha de evolução das Cédulas 109844 e 110815. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e com a extinção da execução. Custas recolhidas (ID 73884114). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde, com todos os seus bens presentes e futuros. para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Por seu turno, a exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Por esse motivo, consolidou-se o entendimento de que só podem ser arguidas pela via estreita da exceção de pré-executividade as matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Na hipótese, a parte agravante alega que a dívida é inexigível, diante de alegada inclusão de encargos indevidos nas cédulas e da existência de pagamentos parciais anteriores. As matérias, contudo, não correspondem à inexigibilidade da dívida, mas à verificação do efetivo pagamento e da extensão da dívida, a ensejar, ou não, sua extinção, circunstância a depender de dilação probatória. Não há, de plano, mácula no título executivo que afaste sua exigibilidade, a autorizar a admissão da exceção de pré-executividade. Por outro lado, as planilhas de evolução da dívida estão, prima facie, juntadas nos IDs 22488243, 22488159 e 22487964 (autos de origem), rechaçando a alegação de ausência de documento que aparelha a execução. Como dito, eventual incorreção das planilhas por força de adimplemento ou de cobrança excessiva demandam instrução probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade. Conforme precedente desta Corte, “o questionamento do excipiente quanto à liquidez do título diz respeito a matéria de mérito sujeita à análise probatória, não sendo, cognoscível por meio da via eleita. Eventual discordância com os cálculos que integram a cédula de crédito bancário demanda dilação probatória, razão pela qual constitui matéria não passível de ser veiculada via exceção de pré-executividade” (Acórdão 1955720, 0738153-55.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025). Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora